Tribunal: TJES
Processo: 0000532-75.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000532-75.2017.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON NUNES
APELADO: AGOSTINHO ANTONIO SONEGHETI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000532-75.2017.8.08.0067

APELANTE: EDSON NUNES

APELADO: AGOSTINHO ANTONIO SONEGHETI

JUIZ: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Edson Nunes no bojo da ação ajuizada em face de Agostinho Antonio Sonegheti cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 735,08 (setecentos e trinta e cinco reais e oito centavos), além de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado com o posicionamento do magistrado de primeiro grau o autor, ora recorrente, interpôs apelo arguindo, em suma, nulidade da sentença dada a necessidade de prova pericial não produzida, a qual tem como intuito demonstrar o percentual de sua incapacidade, viabilizando demonstrar a plausibilidade do seu pedido atinente ao pensionamento. Subsidiariamente pugna pelo arbitramento em montante superior do montante relativo ao dano moral.

Apesar de instado, deixou o apelado de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
conhecer do apelo e a este negar provimento
, mantendo íntegra a sentença hostilizada. É como voto.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000532-75.2017.8.08.0067

APELANTE: EDSON NUNES

APELADO: AGOSTINHO ANTONIO SONEGHETI

JUIZ: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(
Preliminar de nulidade da sentença)

Eminentes Desembargadores, na origem, cuida-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Após tramitação processual, com a produção de provas, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 735,08 (setecentos e trinta e cinco reais e oito centavos), além de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado com o posicionamento do magistrado de primeiro grau o autor, ora recorrente, interpôs apelo arguindo, em suma, nulidade da sentença dada a necessidade de prova pericial não produzida, a qual tem como intuito demonstrar o percentual de sua incapacidade, viabilizando demonstrar a plausibilidade do seu pedido atinente ao pensionamento. Subsidiariamente pugna pelo arbitramento em montante superior do montante relativo ao dano moral.

Apesar de instado, deixou o apelado de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Inicialmente, cumpre apreciar a alegação da recorrente de nulidade da sentença por não ter sido oportunizado a produção de prova pericial, de pronto adianto que não possui fundamento para seu acolhimento.

É sabido que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência para auxiliar na formação de sua cognição, indeferindo aquelas que são desnecessárias, e determinando, ainda que de ofício, a realização daquelas que se mostrem úteis à formação do seu livre convencimento motivado, consoante o disposto no
caput
dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
in verbis
:

Artigo 370 – Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Artigo 371 - O Juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Por sua vez, o artigo 464, parágrafo 1º, incisos I e II, do CPC dispõe expressamente que“o
Juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.”

Com efeito, o artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que as partes podem valer-se de todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que atípicos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa capazes de influir na prestação jurisdicional.

Nesta senda, observo que na petição inicial, de fato, o apelante pugnou pela prova pericial contudo, de maneira superficial e genérica, sem especificar o porquê e o quê gostaria de comprovar.

Quando o magistrado cuidou de sanear o feito (conforme termo de audiência carreado à fl. 248), possibilitou às partes a oportunidade de apontar a prova que pretendiam efetivamente produzir, neste momento,
o recorrente
pugnou apenas pela prova testemunhal
a qual, vale dizer, foi perfeitamente realizada.

Essa postura do apelante é capaz de revelar um desinteresse superveniente na produção da prova pericial.

Quanto a iniciativa probatória do juiz, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite sua atuação irrestrita e absoluta, concluindo que o ônus compete essencialmente às partes e apenas de maneira residual ao magistrado.

Para a Colenda Corte a produção de prova de ofício pelo juiz tem lugar quando, diante de um mínimo juízo de convicção quanto aos fatos narrados no caso em análise, a insuficiência de provas impeça o alcance de uma resposta jurídica para o julgamento.

Vale colacionar trecho de elucidativo voto do Ministro Herman Benjamin:

Quanto à conversão do julgamento em diligência, anoto que
o Juiz não tem qualquer dever de produzir provas a favor do autor ou do réu; pode determinar a prova para suprir o estado de perplexidade, quando, após a instrução probatória promovida pelos litigantes, sobra dúvida que o impede de formar convencimento
; é essa dúvida (perplexidade) que sobeja após a tarefa probatória das partes, que pode legitimar a conduta do Magistrado em ordenar a produção de certa prova específica - e não a "abertura" de um inteiro capítulo probatório - na tentativa de espancar a perplexidade obstativa da livre convicção. Destarte,
a iniciativa probatória do Juiz, no que diz respeito à prova, só pode ocorrer no Processo Civil quando as partes já tiverem adequadamente se desincumbido do ônus de provar os fatos alegados por elas.
Bem por isso é correta a assertiva do STJ no sentido de que "a atividade probatória exercida pelo magistrado deve se operar em conjunto com os litigantes e não em substituição a eles' (REsp 894.443/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010), o que vai de encontro ao que supõe o ora embargante. (...) Bem por isso já averbou o STJ que 'a produção de provas no processo civil, sobretudo quando envolvidos interesses disponíveis, tal qual se dá no caso em concreto, incumbe essencialmente às partes, restando ao juiz campo de atuação residual a ser exercido apenas em caso de grave dúvida sobre o estado das coisas, com repercussão em interesses maiores, de ordem pública. Impossível, assim, exigir - se a anulação da sentença de primeira instância, mediante a pueril alegação de que ao juízo incumbia determinar a realização de provas ex officio. Tal ônus compete exclusivamente à parte interessada na diligência" (destaquei - AgRg no REsp 1105509/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012). (AgInt no AREsp n. 1.739.755/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021.)

Nesse trilhar, o laudo médico careado à exordial revela que em razão do acidente o apelante ficou impossibilitado de exercer seu labor pelo período de 6 (seis) meses. Vale mencionar que a sentença condenou o apelado ao pagamento da média de rendimentos do apelante por esse lapso temporal (dano material na modalidade lucros cessantes).

No entanto, descuidou-se o recorrente de demonstrar sua incapacidade laboral por um período para além dos seis meses descritos no receituário de fl. 26 dos autos originários, foi essa a razão da improcedência do pedido atinente a dano material na modalidade pensionamento, haja vista que pelo constava nos autos era apenas temporária, inexistindo qualquer indício que ao menos sugerisse uma incapacidade por um lapso indeterminado, panorama que, em tese, poderia exigiria a produção de prova pericial tão somente para elucidar a extensão do dano.

Assim, a ausência de pedido para produção de prova pericial quando do saneamento do feito conjugado com a inexistência de lastro indicando uma incapacidade permanente, não havia lugar para a determinação de produção de prova
ex officio
, cenário que verte para a rejeição da preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

(
Mérito)

O tema devolvido quanto o mérito da ação cinge-se ao
quantum
dos
danos morais
; neste particular observo que a fixação em dez mil reais caracteriza-se como adequada para a hipótese em tela.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do recorrido.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso em análise para manter integralmente a sentença.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000532-75.2017.8.08.0067

APELANTE: EDSON NUNES

APELADO: AGOSTINHO ANTONIO SONEGHETI

JUIZ: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Preliminar de nulidade da sentença. Mérito. Dano moral. Quantum. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I – É sabido que a prova é dirigida ao Juiz da causa, a quem compete avaliar sua pertinência para auxiliar na formação de sua cognição, indeferindo aquelas que são desnecessárias, e determinando, ainda que de ofício, a realização daquelas que se mostrem úteis à formação do seu livre convencimento motivado. Para a Colenda Corte a produção de prova de ofício pelo juiz tem lugar quando, diante de um mínimo juízo de convicção quanto aos fatos narrados no caso em análise, a insuficiência de provas impeça o alcance de uma resposta jurídica para o julgamento. Preliminar rejeitada.

II - O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

III - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.